Tribunal: CARF
Processo: 10865.723171/2015-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10865.723171/2015-89
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-001.941 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
P.R.REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP.
APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
O dispositivo legal a ser aplicado na avaliação da decadência do direito de a
Fazenda Pública lançar a multa por atraso na entrega da GFIP é o art. 173, I, do
Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66).
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
EXIGÊNCIA LEGAL
Por se tratar a ação fiscal de procedimento de natureza inquisitória, a intimação
do contribuinte prévia ao lançamento não é exigência legal (Súmula CARF no
46), e desta forma a sua falta não caracteriza cerceamento de defesa, a qual
poderá ser exercida após a ciência do auto de infração.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA
GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme já sumulado pelo CARF, a denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega
de declaração (Súmula CARF no 49).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.723171/2015-89
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.723171/2015-89

Relatório
Trata-se de documento de lançamento emitido pela Receita Federal do Brasil no
qual é exigido do contribuinte crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP. O enquadramento legal foi
o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, falta de intimação prévia e a ocorrência de denúncia espontânea.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela total
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário onde, em síntese, alega
prescrição/decadência, ocorrência de denúncia espontânea e falta de intimação prévia ao
lançamento, invoca princípios constitucionais, cita jurisprudência. Requer ao final o
cancelamento do crédito tributário lançado.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

PRELIMINARES
Informação incorreta no documento de lançamento
O contribuinte alega que ou a Caixa Econômica Federal ou a Previdência Social
teriam perdido os dados, e que por isso teria sido orientado pelo Fiscal Previdenciário a nova
transmissão da GFIP, dando a entender que teria transmitido a declaração original no prazo legal,
em data anterior à apontada no documento de lançamento, que é a data constante dos sistemas
internos da Receita Federal. O recorrente entretanto não acosta aos autos qualquer documento
que comprove que teria havido uma transmissão em data anterior. Conforme prevê o art. 36 da
Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração publica federal,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Assim sendo, a alegação feita, por não
comprovada, não merece ser acatada.

Prescrição/decadência
Uma vez que não definitivamente constituído o crédito tributário em questão no
âmbito administrativo, com relação à fluência dos prazos processuais o instituto a se avaliar a
ocorrência é o da decadência do direito de a Fazenda pública constituir o crédito por meio do
lançamento.
Trata-se de lançamento de ofício de multa por atraso na entrega da GFIP, e nesse
caso o dispositivo legal a ser aplicado é o disposto no CTN, art. 173, I, verbis:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.723171/2015-89

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;

O lançamento só poderia ter sido efetuado, para cada competência lançada, a
partir da data limite para entrega da declaração. Desta forma, o marco inicial para a contagem do
prazo decadencial de 5 anos é o dia 1o de janeiro do ano seguinte ao da data limite para entrega
no prazo da GFIP.
Verifica-se no caso em questão, que a ciência pelo interessado do documento de
lançamento se deu, de forma regular, para a competência mais antiga, antes da ocorrência da
decadência do direito de a Fazenda Publica efetuar o lançamento do crédito. Se não ocorreu a
decadência nem para a competência mais antiga, também não ocorreu para as demais.

Intimação prévia ao lançamento
A respeito da alegação do recorrente da inocorrência de intimação prévia ao
lançamento, a mesma não procede e não tem o condão de afastar a multa aplicada.
A ação fiscal é um procedimento de natureza inquisitória, onde o fiscal, ao
entender que está em condições de identificar o fato gerador e demais elementos que lhe
permitem formar sua convicção e constituir o lançamento, não necessita intimar o sujeito passivo
para esclarecimentos ou prestação de informações. Não é a intimação prévia exigência legal para
o lançamento do crédito. Nesse sentido a Súmula no 46 deste CARF:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
O art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, determina a necessidade da
intimação apenas nos casos de não apresentação da declaração e a apresentação com erros ou
incorreções. Na situação em comento, a infração de entrega em atraso da GFIP é fato em tese
verificável de plano pelo auditor fiscal, a partir dos sistemas internos da Receita Federal, ficando
a seu critério a avaliação da necessidade ou não de informação adicional a ser prestada pelo
contribuinte.
Não há aqui que se falar em cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao
princípio do contraditório. O contencioso administrativo só se instaura com a apresentação da
impugnação pelo sujeito passivo, ocasião em que ele exerce plenamente sua defesa, o que lhe é
facultado após a ciência pelo interessado do documento de lançamento, tudo na observância do
devido processo legal.
Ante o exposto, REJEITO as preliminares suscitadas no recurso e passo à
apreciação do mérito.

MÉRITO
Denúncia espontânea
Da Instrução Normativa RFB no 971 de 2009:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.723171/2015-89

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do início de
qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da correção
da falta à RFB.

O art. 472 da IN RFB no 971/2009, estabelece, como regra geral, que não é
aplicada multa por descumprimento de obrigação acessória, caso haja denúncia espontânea da
infração. O parágrafo único do dispositivo esclarece o que se considera denúncia espontânea
para tal fim: procedimento adotado pelo infrator, antes de qualquer ação do Fisco, que regularize
a situação que tenha configurado a infração.
No caso da multa por atraso, uma vez ocorrida a entrega da declaração fora do
prazo, tem-se configurada a infração (entrega em atraso) em caráter irremediável.
Já o art. 476 da mesma IN RFB no 971/2009 trata especificamente da aplicação
das multas por descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, relativas à GFIP e, em seu inciso II, letra ‘b’, especificamente da multa aplicável,
para a GFIP, no caso de “falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo”.
Assim sendo, a aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP é legal conforme
especificamente regulada pelo art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971,
de 2009.
A matéria já foi inclusive sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Desta forma, não procede a pretensão do recorrente de exclusão da multa com
base na denúncia espontânea.

Da multa aplicada
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no
caso o atraso na entrega da GFIP, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a
proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir
juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do
direto administrativo e constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento no prazo
da obrigação acessória, e sua aplicação independe do cumprimento da obrigação principal, da
condição pessoal ou da capacidade financeira do autuado, da existência de danos causados à
Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do Estado. A multa é aplicada, por meio do
mesmo documento de lançamento, por cada GFIP entregue em atraso no período fiscalizado, não
havendo que se falar em infração continuada. Os valores são aplicados conforme definidos na
lei, verificados os limites mínimos os quais independem do valor da contribuição devida.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.723171/2015-89

Também não cabe no caso invocar alteração de critério de atuação do Fisco para
afastar a multa imposta. A correspondente alteração legislativa ocorreu já no início de 2009, com
a inserção do art.32-A da Lei no 8.212, de 1991, no arcabouço jurídico pela Medida Provisória no
449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, alterando a sistemática de aplicação de multas vinculadas à GFIP, em especial com a
previsão de aplicação da multa por atraso na entrega de GFIP, até então inexistente. A alteração
em critérios do Fisco é legal se respaldada por correspondente alteração na legislação correlata.
Com muita propriedade, a Lei Complementar 123/2006 (Estatuto da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) estabeleceu normas gerais relativas ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em
vários aspectos. Nesse diapasão, o legislador buscou amparar as ME e EPP no sentido de os
órgãos fiscalizadores orientarem a correta execução de procedimentos, preliminarmente à
eventual autuação, em diversas áreas. Entretanto, não foi afastada, para essas categorias de
empresas, a necessidade do estrito cumprimento das obrigações fiscais/tributárias estabelecidas
na legislação, várias delas já simplificadas para as optantes pelo Simples Nacional. O art. 38-B
da citada LC 123/2006 inclusive estabelece redução de multas relativas a faltas no cumprimento
de obrigações acessórias, mas desde que o pagamento da multa se dê em até 30 dias de sua
notificação, pagamento esse que no caso não ocorreu. Assim sendo, o estatuto da microempresa
não dá respaldo para o afastamento pleiteado da multa aplicada.
A lei 13.097/2015, publicada em 20/01/2015, afastou a aplicação da multa por
atraso na entrega das GFIP, com relação ao período indicado em seu art. 48, no caso de
declaração sem fatos geradores da contribuição, e ainda anistiou as multas lançadas até a sua
publicação, no caso de as GFIP terem sido apresentadas até o último dia do mês subsequente ao
previsto para sua entrega. Conforme se obtém do documento de lançamento, a situação do
contribuinte não se enquadra nas hipótese contempladas.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital